Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que indeferiu o efeito suspensivo em sede de embargos à execução. Inicialmente, o recurso foi protocolado sem o devido preparo e as razões recursais limitam-se a identificar o ID da decisão agravada, sem menção ao seu teor e aos fundamentos jurídicos pelos quais pretende a reforma. Constatadas as irregularidades, a recorrente foi intimada a falar sobre a dialeticidade recursal e para a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas limitou-se a acostar a guia de recolhimento de forma simples, realizada à época da interposição do recurso mas não apresentada naquela ocasião (IDs 50193358, 50362076 a 50362084). Lado outro, alegou que “no momento da transformação do arquivo do Agravo de Instrumento do tipo "word" para o tipo “Portable Document Format (pdf)" ocorreu algum erro, gerando apenas as 2 (duas) primeiras folhas do arquivo, assim pede-se a juntada do arquivo completo do Agravo de instrumento, demonstrando a existencia completa da dialeticidade recursal”. É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que a agravante protocolou o recurso no dia 16/08/2023, mas somente comprovou o pagamento do preparo em 22/08/2023 (IDs 50171387 e 50362084). Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a recorrente juntou o comprovante de pagamento extemporaneamente e sob o argumento de que “por equivoco não acompanhou os documentos de interposição”. Diante da irregularidade constatada, competia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, não o fez. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Lado outro, alegou que as razões recursais não foram acostadas no momento da interposição em razão de “algum tipo de erro” na transformação do arquivo “PDF”. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir em relação a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação, bem como por diligenciar pela correta apresentação do recurso. Protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Somente diante de fato novo, superveniente ou não conhecido ao tempo da interposição do recurso, se justificaria o acolhimento das razões recursais deduzidas posteriormente. Não é essa a hipótese dos autos, em que a agravante aduz tão somente que "por um erro” a transformação do agravo gerou apenas as duas primeiras folhas do recurso, o que não afasta a irregularidade no momento da sua interposição. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46